Tribunal: TJBA
Processo: 8144585-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-13
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8144585-54.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GESILDA SALES DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): IRIS NOVAES BUDACH MACHADO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s):RENATA SOUSA DE CASTRO VITA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE FALSO COLETIVO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. DISTINÇÃO ENTRE PRETENSÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL APLICÁVEL À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. RECÁLCULO RETROATIVO DAS MENSALIDADES PARA CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Amil Assistência Médica Internacional S.A., com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão proferido em sede de Apelação Cível (ID 91311209) que determinou o recálculo das mensalidades de plano de saúde desde a origem do contrato, mediante aplicação retroativa dos índices de reajuste anual autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais/familiares, mantendo a incidência da prescrição trienal exclusivamente sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a maior. A Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em contradição ou omissão ao desconsiderar a prescritibilidade da pretensão que engloba efeitos patrimoniais, defendendo a aplicação do prazo decenal do art. 205 do Código Civil, argumentando que o recálculo retroativo implicaria condenação à devolução de valores prescritos. Pleiteia o acolhimento dos Embargos para que seja aplicado o prazo prescricional decenal ou, subsidiariamente, que o recálculo das mensalidades seja limitado ao prazo trienal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão embargado (ID 91311209) padece de contradição ou omissão quanto à aplicação da prescrição; (ii) definir se a pretensão de recálculo retroativo das mensalidades de plano de saúde submete-se à prescrição decenal (art. 205 do CC) ou se constitui efeito jurídico da declaração de nulidade de cláusula abusiva, que é imprescritível; (iii) estabelecer se a distinção entre pretensão declaratória de nulidade (imprescritível) e pretensão condenatória de repetição de indébito (prescritível) está fundamentada e se foi adequadamente aplicada ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR O Acórdão embargado (ID 91311209) estabeleceu distinção técnico-jurídica precisa entre duas pretensões autônomas: a pretensão declaratória de nulidade das cláusulas abusivas de reajuste aplicadas ao "falso coletivo" e a pretensão condenatória de repetição do indébito. Esta distinção encontra amparo na doutrina e jurisprudência dominante. A pretensão declaratória de nulidade de cláusula contratual abusiva, por envolver nulidade de pleno direito nos termos dos arts. 169 do Código Civil e 51 do Código de Defesa do Consumidor, possui natureza imprescritível. Tal imprescritibilidade constitui decorrência lógica do sistema jurídico, pois o ato nulo não se convalida pelo decurso do tempo. O efeito prático dessa declaração é o recálculo de toda a trajetória contratual (ex tunc), operando como fundamento técnico necessário para se alcançar o patamar correto e justo da mensalidade atual, expurgando-se os reajustes abusivos aplicados desde o início da relação contratual. A pretensão condenatória de repetição do indébito, de cunho eminentemente patrimonial, submete-se à prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 610 do Superior Tribunal de Justiça. O Acórdão embargado expressamente manteve a incidência da prescrição trienal exclusivamente sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a maior, limitando a condenação em pecúnia ao período de três anos anteriores à propositura da ação (a partir de outubro de 2021), cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença. O recálculo retroativo determinado pelo Acórdão não constitui condenação à devolução de todos os valores pagos no passado, mas sim o sustentáculo técnico-jurídico indispensável para que se alcance o valor correto da mensalidade presente e futura, livre dos reajustes abusivos. A base de cálculo é revista ex tunc (desde a origem), porém a obrigação de restituir pecúnia (obrigação de dar) é limitada ex nunc pelo prazo trienal prescricional, incidindo apenas sobre os últimos três anos anteriores ao ajuizamento da ação. A argumentação da Embargante confunde indevidamente as esferas declaratória e condenatória, pretendendo aplicar o prazo decenal do art. 205 do Código Civil a situação que reclama tratamento jurídico diferenciado. O Acórdão não aplicou a imprescritibilidade à pretensão de restituição de valores, mas tão somente à pretensão de declarar a nulidade da cláusula abusiva, cujo reconhecimento permite o recálculo técnico necessário. O voto condutor do Acórdão (ID 91311209) abordou detalhadamente a matéria, com forte amparo em dispositivos legais (arts. 19 e 300 do CPC; arts. 169 e 206, § 3º, IV, do CC; art. 51 do CDC) e em precedentes correlatos, demonstrando a distinção feita e a inaplicabilidade da limitação prescricional ao pleito declaratório. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Os Embargos de Declaração apenas manifestam inconformismo da Embargante com o resultado desfavorável do julgamento, buscando indevidamente, por via transversa, o reexame da matéria de mérito já exaustivamente examinada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: A pretensão declaratória de nulidade de cláusula contratual abusiva em contrato de plano de saúde, por envolver nulidade de pleno direito (art. 169 do CC c/c art. 51 do CDC), possui natureza imprescritível, permitindo o recálculo retroativo (ex tunc) de toda a trajetória contratual como base técnica para apuração do valor correto da mensalidade atual. A pretensão condenatória de repetição do indébito, de cunho patrimonial, submete-se à prescrição trienal (art. 206, § 3º, IV, do CC), conforme Tema Repetitivo 610 do STJ, limitando-se a restituição de valores ao período de três anos anteriores à propositura da ação. O recálculo retroativo das mensalidades desde a origem do contrato não configura condenação à devolução de todos os valores passados, mas constitui operação técnico-jurídica necessária para expurgar os reajustes abusivos e alcançar o patamar correto da mensalidade, sendo a base de cálculo revista ex tunc, enquanto a obrigação de restituir (dar) é limitada ex nunc pelo prazo prescricional trienal. A distinção entre pretensão declaratória (imprescritível quanto ao reconhecimento da nulidade) e pretensão condenatória (prescritível quanto à repetição do indébito) é técnica jurídica consolidada que não se confunde com aplicação indiscriminada de prazo decenal do art. 205 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 19, 300 e 1.022; CC, arts. 169, 205 e 206, § 3º, IV; CDC, art. 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 610; STJ, jurisprudência dominante sobre imprescritibilidade da pretensão declaratória de nulidade versus prescritibilidade da repetição de indébito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8144585-54.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante GESILDA SALES DOS SANTOS e outros (2) e como apelada AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora